Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA CONSUMIDORA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. OPÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 8o, § 1o, DA LEI No 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência assinatura em todas as folhas do termo a comprovar que a parte consumidora anuiu com a transação e, do fato de a parte interessada não poder figurar como autor no presente procedimento homologatório (artigo 8o, § 1o, da Lei 9.099/95).
2. É possível a homologação de transação extrajudicial pelo Juizado Especial Cível, ainda que a avença se consubstancie em autocomposição extrajudicial na forma do artigo 515, inciso III, do CPC. O artigo 57 da Lei 9.099/1995 prevê tal possibilidade, não excluindo da competência dos Juizados Especiais a homologação de acordo extrajudicial de qualquer natureza e valor (art. 725, inciso VIII, do CPC). Trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária que confere ao acordo extrajudicial a chancela do Poder Judiciário, após verificados os requisitos formais da avença.
3. O artigo 725, inciso VIII, do CPC, dispõe que “o pedido de homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor”, processar-se-á na forma do procedimento especial de jurisdição voluntária disciplinado pelos artigos 719 e seguintes do CPC.
4. Ademais, o pedido de homologação do “acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial” (artigo 57 da Lei no 9.099/95).
5. Todavia, nos termos do artigo 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95, somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
6. Na hipótese, a CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A requer, em procedimento de jurisdição voluntária, homologação de acordo extrajudicial, supostamente firmado com a consumidora.
7. Pela análise do termo de acordo, bem como dos instrumentos de representação constantes nos autos, verifica-se não estarem presentes todos os requisitos formais da avença.
8. Isso porque apenas a CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A outorgou procuração ao advogado que requereu a homologação do acordo extrajudicial.
9. Outrossim, não há assinatura da consumidora em todas as páginas do termo de acordo, de forma que não há como saber, estreme de dúvidas, se a consumidora tem ciência e concordou com todos os termos do acordo apresentado em juízo.
10. Destarte, apesar da possibilidade de homologação do acordo extrajudicial, o pedido deve ser formulado por todos os interessados, quer porque o juiz não pode prestar tutela jurisdicional sem que os interessados a tenham requerido, quer porque o Direito não se compadece com a surpresa[1].
11. Para além disso, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, a qual nos termos do artigo 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95, não pode propor ação perante o Juizado Especial, já que não se enquadra na condição de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
12. Por fim, verifica-se que não restou demonstrado a competência do juizado de Brasília para o regular processamento, haja vista que a consumidora reside em Valparaíso – Goiás e, a sede da empresa está localizada em Barueri – São Paulo (artigos 4o e 57, ambos da Lei no 9.099/95).
13. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Ausente a pretensão resistida no procedimento de jurisdição voluntária, não é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência[2].
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesses termos: (Acórdão 137405, 20000110282235APC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/5/2001. Pág.: 31)
[2] (Acórdão 1140586, 07178081220178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)